Tribunal: TRF3
Processo: 5002656-40.2025.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
201/775)

5002656-40.2025.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002656-40.2025.4.03.6112

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: AKIO MATSUMOTO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que confirmou liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o cumprimento integral de acórdão administrativo, com a implantação de benefício.

O acórdão administrativo favorável à impetrante permaneceu sem cumprimento, apesar de definitivamente proferido.

As partes não interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora da administração pública no cumprimento de acórdão administrativo que reconheceu o direito ao benefício configura ilegalidade apta a justificar a concessão do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.784/1999 impõe à administração pública o dever de decidir os processos administrativos e de cumprir decisões no prazo legal.

A demora injustificada no cumprimento de acórdão administrativo viola o direito fundamental de petição e o direito à razoável duração do processo.

Dificuldades estruturais e elevado volume de demandas não afastam o dever legal da administração de decidir e cumprir decisões administrativas.

O lapso temporal excessivo entre a prolação do acórdão administrativo e a efetiva implantação do benefício caracteriza mora administrativa.

A jurisprudência reconhece que a morosidade injustificada na análise ou no cumprimento de pedidos previdenciários autoriza a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A administração pública tem o dever de cumprir acórdão administrativo no prazo legal. 2. A demora injustificada na implantação de benefício previdenciário caracteriza mora administrativa. 3. Dificuldades internas da administração não afastam o dever de observância do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, b, e LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REO 0011677-22.2016.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 8a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5002656-40.2025.4.03.6112

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: AKIO MATSUMOTO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Remessa necessária da sentença (Id. 353506518) que deferiu a liminar e concedeu a segurança em favor de AKIO MATSUMOTO para determinar que a autoridade coatora: "adote todas as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à decisão da superior instância administrativa - 2a Câmara de Julgamento do CRPS".

As partes não interpuseram recurso.

Manifestação do Ministério Público Federal (Id. 354217560).

É o relatório.

flp

VOTO

A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a administração tem o dever de proferir decisão nos processos de sua competência no prazo de trinta dias, após concluída a instrução, salvo prorrogação motivada:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Desse modo, a deficiência interna do ente público demonstrada diante do elevado número de solicitações em comparação com a precária estrutura de trabalho existente não pode servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal e violação do direito constitucionalmente garantido do impetrante (art. 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da CF/88) de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (art. 5o, inciso LXXVIII). Nesse sentido, merece destaque a jurisprudência desta corte:

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

I- O impetrante alega na inicial que em 20/5/16 formulou requerimento administrativo de aposentadoria por idade perante o INSS (NB 42/177.351.545-1), no entanto, "desde o requerimento, mesmo após ter apresentado todos os documentos necessários para o postulado direito, o benefício do Impetrante continua em análise" (fls. 3). Informou, ainda, que em consulta ao sistema do INSS, consta a informação "Benefício Habilitado", motivo pelo qual requer a concessão da segurança para que seja processado o pedido administrativo. Considerando que a análise administrativa está sem solução desde 20/5/16 e o presente mandamus foi impetrado em 20/10/16, ultrapassou-se muito o prazo fixado, por analogia, pelo art. 174 do Decreto no 3.048/99 e a Lei no 9.784/99, que fixam prazo de até 45 dias a partir da data da documentação comprobatória para análise do pleito.

II- Em sede de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios, consoante a Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça. III- Remessa oficial improvida.

(REO n.o 00116772220164036119, rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, Julg.: 25/06/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

Nesse contexto, demonstrado que o acórdão administrativo permaneceu sem cumprimento desde 29 de maio de 2025 (Id. 353506493), sendo o benefício implantado apenas em 11/03/2026 (Id 359709786), após a sentença concessiva, evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, considerada a impetração do mandado de segurança em 10/09/2025, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública, no caso o INSS, concluísse o procedimento. Assim, merece acolhimento o pedido apresentado pelo impetrante, que, efetivamente, não pode ficar à mercê da administração, à espera, por tempo indeterminado, que seu pleito seja atendido. Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que confirmou liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada o cumprimento integral de acórdão administrativo, com a implantação de benefício.

O acórdão administrativo favorável à impetrante permaneceu sem cumprimento, apesar de definitivamente proferido.

As partes não interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora da administração pública no cumprimento de acórdão administrativo que reconheceu o direito ao benefício configura ilegalidade apta a justificar a concessão do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.784/1999 impõe à administração pública o dever de decidir os processos administrativos e de cumprir decisões no prazo legal.

A demora injustificada no cumprimento de acórdão administrativo viola o direito fundamental de petição e o direito à razoável duração do processo.

Dificuldades estruturais e elevado volume de demandas não afastam o dever legal da administração de decidir e cumprir decisões administrativas.

O lapso temporal excessivo entre a prolação do acórdão administrativo e a efetiva implantação do benefício caracteriza mora administrativa.

A jurisprudência reconhece que a morosidade injustificada na análise ou no cumprimento de pedidos previdenciários autoriza a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. A administração pública tem o dever de cumprir acórdão administrativo no prazo legal. 2. A demora injustificada na implantação de benefício previdenciário caracteriza mora administrativa. 3. Dificuldades internas da administração não afastam o dever de observância do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, b, e LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REO 0011677-22.2016.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 8a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão